Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-65.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Vias de fato – Violência doméstica – Absolvição – Descabimento – Análise do conjunto amealhado que aponta para a caracterização do delito - Pena – Reconhecimento da minorante da violenta emoção e sua compensação com a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal - Descabimento – Recurso desprovido.